Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE DELEGADOS E DE AGENTES DA POLÍCIA CIVIL DO DF PARA CARGOS DE DIREÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. ATO DISCRICIONÁRIO. COMPETÊNCIA. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. A ação popular é mecanismo constitucional colocado à disposição de qualquer cidadão com o intuito de invalidar atos, contratos administrativos ou instrumentos a eles equiparados, considerados ilegais e lesivos ao patrimônio federal, estadual (distrital) e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro público.

2. A Lei de Execuções Penais dispõe que o ocupante do cargo de Diretor de estabelecimento penal deverá satisfazer os seguintes requisitos: a) ser portador de diploma de nível superior de Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços Sociais; b) possuir experiência administrativa na área; c) ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função (Lei no 7.210/1984, art. 75).

3. Não há imposição legal ou constitucional para que os cargos diretivos de estabelecimentos prisionais sejam ocupados apenas por policiais penais.

4. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.

5. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos.